Tribunal: STF
Processo: ARE 1311591
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA FRUSTRAR O REGIME DE PRECATÓRIOS. CONTRARIEDADE AO § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO. Verba de natureza autônoma que confere aos advogados a faculdade, e não a obrigatoriedade, de execução autônoma. Inteligência dos arts. 23 e 24 do Estatuto da OAB (Lei Federal nº 8.906/94), que informam a Resolução nº 199/2005 deste E. Tribunal, com a redação dada pelas Resoluções nº 564/12 e nº 583/12. Exequentes (representados) em litisconsórcio ativo facultativo. Admissibilidade de expedição de RPV a cada litisconsorte credor, incluída a verba honorária de maneira proporcional, desde que respeitado o teto da RPV. Precedentes do STF, do STJ e deste E. Tribunal. Recurso provido, com observação” (fl. 2, e-doc. 9). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 3º e 8º do art. 100 da Constituição da República, ao argumento de ser inconstitucional o fracionamento de precatório para pagamento de honorários sucumbenciais (e-doc. 11).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).
    4. No agravo contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o v. Acórdão proferido pelo TJSP violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados e a apreciação do recurso extremo virá a restabelecer a legalidade constitucional que restou inaceitavelmente afastada” (fl. 3, e-doc. 18).
    Pede “o provimento deste agravo, determinando-se o conhecimento do recurso extremo, uma vez que atende a todos os requisitos de admissibilidade” (fl. 5, e-doc. 18).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    5. Razão jurídica assiste ao agravante.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos litisconsortes facultativos, “para determinar o pagamento dos honorários advocatícios conforme o ofício de OPV expedido, individualizados em relação ao crédito de cada exequente, observados o limite da RPV e a proporcionalidade”.
    Este Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade de execuções fracionadas para pagamento de honorários advocatícios em ação proposta em litisconsórcio facultativo. Confiram-se os julgados a seguir:
     “Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8º, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição” (RE n. 919.793 AgR-ED-EDv,, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.6.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processo Civil. 3. Litisconsórcio facultativo. Fracionamento de honorários advocatícios contratuais. Impossibilidade. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.037.387-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA FRUSTRAR O REGIME DE PRECATÓRIOS. CONTRARIEDADE AO § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 970.301-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2019).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. LITISCONSÓRCIO SIMPLES FACULTATIVO. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao realizar o julgamento em conjunto do ARE 797.499-AgR-EDv, do RE 919.793-AgR-EDv, do RE 930.251-AgR-EDv e do RE 919.269-AgR-EDv, deu provimento aos embargos de divergência para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 2. O acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal de origem, está alinhado com o recente entendimento desta Corte. 3. Embargos acolhidos, com excepcional atribuição de efeitos modificativos, a fim de prover o agravo interno, de modo a negar provimento ao recurso extraordinário” (RE n. 543.646-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
    O acórdão recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial.
    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e desde logo dou provimento ao recurso extraordinário para que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisível.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora